Tribunal: TJDFT
Processo: 0721208-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721208-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS HIRANO FERREIRA LUPATINI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO IADES INSTITUO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MATHEUS HIRANO FERREIRA LUPATINI contra ato imputado ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IAES) e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL relacionado ao concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – Cargo 103, regido pelo Edital Concurso Público no 01/2022 - ATUB. Alega o impetrante, em suma, que há erro crasso e evidente no gabarito da questão no 54 da prova tipo D, da prova de conhecimentos gerais e específicos do cargo 103, realizada no dia 26/02/2023. Avança seus argumentos, sustentando que na mencionada questão foi cobrado conteúdo não disposto no edital, eis que a súmula mencionada nesta questão está cancelada desde 10/06/2021, momento bem anterior ao lançamento do edital do concurso em comento. Destaca que tal conteúdo não poderia ser explorado na prova, devendo a banca examinadora se restringir a explorar assuntos dispostos no edital de regência. Tece arrazoado sobre a possibilidade de anulação de questões de concursos públicos pelo Poder Judiciário, de acordo com a moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios. Defende que “(...) não se trata, aqui, de pretensão de substituição da banca pelo judiciário, principalmente para interpretação de questão do certame. Não, trata-se de busca legítima do poder jurisdicional para coibir uma ilegalidade do concurso, em perfeita consonância com a lei e o edital.” Ao fim e ao cabo, requer a “CONCESSÃO DA SEGURANÇA para anular a questão 54 da prova tipo “D”, por apresentar flagrante vício, com a consequente elevação da nota da IMPETRANTE, bem como a devida atualização de classificação para prosseguir no certame.” Não há, nestes autos, pedido de tutela de urgência. É o breve relatório necessário. Decido. Diante da ausência de pedido de tutela de urgência no caso à baila, e em respeito às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO: a) Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. b) Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator